Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELIA VIEIRA SOUTO, contra a decisão que, proferida nos autos da ação de Liquidação por Arbitramento, processo no 0702893-64.2022.8.07.0006, promovida por FLÁVIO LUCIO SANTOS SOUTO, indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de laudo pelo assistente técnico, nos seguintes termos, in verbis: (...) Laudo pericial apresentado ao Id 135752660. Intimadas as partes para manifestação, o autor quedou-se inerte. No termo final do prazo para manifestação, a parte ré requer prazo de 30 dias para apresentação de laudo pelo assistente técnico. Alega a parte que não foi oportunizada manifestação do assistente para apresentação de quesitos, o que configuraria cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há motivo para acolher o inconformismo da ré. Quem apresenta quesitos é a parte e não seu assistente técnico e antes da produção da prova oral foi aberta oportunidade para manifestação, tanto que a ré apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico via petição ao Id 123216503, sendo que por meio da decisão ao Id 123534422 acolheu os quesitos indicados pela ré e tomou ciência da indicação do assistente técnico. O trabalho pericial somente foi iniciado após apresentação dos quesitos e indicação do assistente técnico. Não há que se falar em cerceamento de defesa, dado que o processo legal está sendo estritamente cumprido. Ademais, o assistente não é parte no processo, razão pela qual não é intimado dos atos processuais. Compete à parte informar o profissional acerca dos fatos do processo. Indefiro o pedido de prorrogação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial. O decurso do prazo sem manifestação da ré acerca do laudo demonstra desídia da parte que deixou para última hora a apreciação do laudo. Não foi apresentada qualquer justificativa a embasar a solicitação da parte. Homologo o laudo pericial acostado aos autos, vez que não impugnado pelas partes. Não há outras provas a produzir. O feito comporta decisão final. Anote-se conclusão para decisão de liquidação. (...) A agravante sustenta que “o indeferimento da apresentação de perícia realizada por assistente técnico acarreta, de maneira substancial, o cerceamento de defesa da parte ré” (ID 41612393 - Pág. 4). Afirma que não foi oportunizado ao seu assistente técnico prazo para a elaboração de laudo. Aduz que “antes de qualquer impugnação ao referido laudo acostado, é importante atentar-se que o assistente do perito, também necessita de prazo para atribuir o seu quesito técnico no intuito de dirimir ou complementar o laudo ora apresentado (ID 41612393 - Pág. 5). Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento ao seu recurso e a reforma da decisão agravada, concedendo o prazo de 30 dias para apresentação do laudo elaborado pelo assistente técnico. Preparo ID 41612395. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. Na hipótese em questão, o juiz a quo, em razão da extemporaniedade da manifestação da agravante, indeferiu a prorrogação de prazo para apresentação de laudo elaborado por assistente técnico, hipótese que não encontra subsunção no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), bem como não se amolda às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria quanto à taxatividade mitigada. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. EXTEMPORÂNEOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. STJ. RESP 1.696.396/MT. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO EFEITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu em parte do Agravo de Instrumento, por entender que parte da decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão do juízo a quo indeferiu o pedido de formulação de quesitos para realização de perícia por terem sido apresentados extemporaneamente ocasionando uma rediscussão de honorários periciais já fixados assim como ausente demonstração da real necessidade desses diante da fase processual que se encontra os autos. 3. O recente entendimento do STJ, fixado no RESP 1.696.396/MT, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, teve seus efeitos mitigados, o que afasta sua aplicação sobre a decisão agravada, bem como pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão de indeferimento de apresentação de quesitos extemporâneos prevista em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do recurso nem se tratando de questão acobertada pela preclusão que impossibilitaria o questionamento por meio de recurso de Apelação, não se é possível o conhecimento do recurso manejado nessa parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1166541, 07190662620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.